Tribunal: TJDFT
Processo: 0726649-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726649-52.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR RIBEIRO, FERNANDO PERES MORHY AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA contra a decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, bem ainda analisou alegação de cerceamento de defesa. Em suas razões de recorrer (ID. 64574327), o agravante alega que a empresa passa por situação de penúria, incapaz de recolher as custas processuais. Destaca a desnecessidade do recolhimento do preparo para discutir, em sede recursal, a gratuidade de justiça. Acrescenta que o indeferimento da gratuidade lhe violou a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Aponta que deve ser observado o princípio da dignidade da pessoa humana. Com esses argumentos, postula que o agravo interno seja levado ao julgamento colegiado para, dando-se provimento ao recurso, deferir-se a gratuidade de justiça em seu favor. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo interno não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que fora interposto após o decurso do prazo legal. De início, cumpre apontar que a Decisão desta Relatoria que analisou e indeferira a gratuidade de justiça fora proferida em 13/08/2024, consoante ID. 62791454. A Secretaria da 8a Turma Cível certificou que, em 13/09/2024, decorreu o prazo para a parte RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA, referente a Decisão/Despacho/Mandado (ID 62791454). Inequívoca, portanto, a intempestividade. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Há de se destacar, por amor ao debate, que embora exista decisão posterior desta Relatoria (ID. 64103694), o seu conteúdo é diverso da análise da gratuidade. Isso porque, em decorrência da petição de ID. 64070569 – apresentada após a preclusão do indeferimento da gratuidade de justiça -, a decisão superveniente (ID. 64103694) não analisou a gratuidade, e sim a alegação de cerceamento de defesa, inclusive demonstrado que a agravante é empresa parceira, e que a intimação via sistema equivale à intimação pessoal. A recorrente inclusive fora alertada acerca de seu comportamento contraditório, uma vez que peticionou ativamente nos autos, e mesmo assim suscitou cerceamento de defesa em decorrência de supostas falhas na intimação. Não se controverte, ademais, que a petição das razões do agravo interno comporta inúmeras falhas: refere-se à ação de busca e apreensão - que não é o caso dos autos originários -, indica número de processo originário estranho à lide, inexistente no sistema do PJe TJDFT, bem como indica a juntada de múltiplos documentos que não foram, de fato, coligidos. Não fosse a evidente intempestividade, haveria inequívoca violação à dialeticidade, uma vez que a decisão em relação à qual há prazo para recorrer, não analisou nenhum aspecto relacionado à gratuidade. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, ante a inequívoca intempestividade e violação à dialeticidade. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024 às 18:13:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora